Tribunal: STF
Processo: Rcl 41918
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. LEI MUNICIPAL 2.279/2008. INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Quixeramobim contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará nos autos do processo 0010704-73.2011.8.06.0154, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
    Extrai-se do acórdão ora reclamado, verbis: 
    ”CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÓES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1524/92 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS). SUPRESSÃO EM PERÍODO PROIBIDO POR LEI. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. ILEGALIDADE DO ATO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO PERPETRADO NO PERÍODO ELEITORAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL INCIDENTE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
    Narra o reclamante, em síntese, que foi condenado, na origem, ao pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, em ação ajuizada por servidora pública municipal, que até então recebia o referido adicional com base no salário mínimo. 
    Discorre que após a sentença de procedência da ação, o processo foi submetido à reexame necessário e “no Tribunal de Justiça, a Lei Municipal nº 2.279/2008, em sua totalidade, foi declarada inconstitucional sob o fundamento de ter sido promulgada em período de vedação eleitoral e de ter utilizado o salário mínimo como indexador de base de cálculo do adicional de insalubridade”.
    Sustenta, nesse sentido, que “a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará prolatou decisão declarando a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 9º e 11º da Lei Municipal nº 2.279/2008, por ter sido a norma promulgada em período de vedação eleitoral, sem apreciação pelo Órgão Especial do Tribunal, conforme determina a Súmula Vinculante 10”.
    Argumenta que, ao assim decidir, o juízo reclamado ofendeu a Súmula Vinculante 10, pois não observou a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal.
    Requer, por fim, a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo desta ação e, no mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, “para declarar a nulidade absoluta do acórdão reclamado, proferido nos autos do processo nº 0010704- 73.2011.8.06.0154, em trâmite na 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos posteriormente no feito, determinando-se, ainda, que o Tribunal a quo submeta a questão referente à constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Lei Municipal nº 2.279/2008 ao Plenário do Tribunal de Justiça ou, se for o caso, ao Órgão Especial do Tribunal, na forma preconizada pelo art. 97 da CF/88”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Fixadas tais premissas, antes de examinar a alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Assevere-se, nesse sentido, que para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se materialize, mostra-se que imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 13.514-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2014)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA DE TRÂNSITO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 790.364-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2015)
    Destarte, no julgamento do ARE 914.045, afeto ao Tema 856 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. Eis o teor da ementa do referido julgado, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2015:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (Grifei)
    Tal orientação também foi consagrada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujo artigo 949, parágrafo único, estabelece:
    “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”
    In casu, verifico que o acórdão ora impugnado fundamentou-se em precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema 25 da repercussão geral (RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia), no qual restou assentada a inconstitucionalidade de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, bem como sua substituição por decisão judicial, conforme se observa da ementa do referido julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    O julgamento em referência, por sua vez, culminou com a edição da Súmula Vinculante 4, também utilizada como fundamento da decisão reclamada, conforme se observa do seguinte excerto:
    “Por outro lado, no que se refere a utilização do salário mínimo municipal como base de cálculo de adicional de insalubridade (art. 4º da Lei Municipal n.º 2.279/2008), impende ressaltar que o salário mínimo foi criado com o objetivo do atendimento das necessidades básicas do trabalhador, não podendo este instituto ser banalizado, nem ter a sua função substituída pelos aplicadores do direito, tornando-se inconstitucional qualquer ato desta natureza. 
    [...]
    Para melhor compreensão da matéria, transcrevo ementa do voto da Ministra Cármen Lúcia, constante do julgamento do RE nº 565.714 (DJe de 8/8/08), paradigma de criação da mencionada súmula vinculante: 
    [...]
    Nesse contexto, resta reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.279/2008, promulgada em período de vedação eleitoral e a utilização do salário mínimo, como indexador de base de cálculo do Adicional de Insalubridade. Outrossim, configura ilegalidade o disposto no Decreto Municipal nº 3.069-A/2008, porquanto, suprimiu o aludido adicional, durante período que viola a proibição do art. 73, V, da Lei Eleitoral n.º 9.504/97. Em consequência, não assiste razão a alegação de julgamento extra petita. Por outro lado, impende ressaltar que, na medida em que reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, afigura-se desnecessária a submissão da questão constitucional a nova análise plenária-Órgão Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como não há violação à Cláusula de Reserva de Plenário– art. 97 da CF/19881 e Súmula Vinculante STF nº 102”.
    Nesse contexto, observa-se que o decisum ora reclamado tão somente aplicou ao caso concreto jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, em respeito às disposições legais e aos pilares da jurisdição, pelo que não resta caracterizada violação à Súmula Vinculante 10.
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente: Rcl 29.104. rel. min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2018, e Rcl 29.080, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2017.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos dos artigos 332, III, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente